Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-36.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008883-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNIKA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 043.920.651-03 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ANNIKA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 043.920.651-03 (APELADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE ANNIKA RIBEIRO DE MORAES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CRÉDITO AO CONSUMO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. VALIDADE JURÍDICA. CADASTRO VALIDADO POR DOCUMENTO E SELFIE. OPERAÇÃO COMPATÍVEL COM A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para declarar a nulidade do contrato nº CC-23067589, reconhecer a inexigibilidade do débito dele decorrente, determinar a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenar a instituição requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da retirada do apontamento restritivo; (ii) saber se a contratação digital de crédito ao consumo foi regularmente formalizada; (iii) saber se o Mercado Pago possuía legitimidade operacional para a gestão do débito e a inscrição em cadastro restritivo; e (iv) saber se a negativação decorrente do inadimplemento configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral ou temporal.

III. Razões de decidir

3. A retirada do apontamento restritivo pela ré, quando remanescem controvérsias relativas à legitimidade da cobrança e à indenização por danos morais, não exaure a utilidade da prestação jurisdicional, razão pela qual não se configura perda superveniente do objeto.

4. A ausência de validação da assinatura eletrônica no portal do ITI não invalida, por si só, a contratação digital, pois a assinatura eletrônica avançada possui eficácia jurídica quando admitida pelas partes e amparada por elementos de autenticidade e integridade, nos termos da Lei nº 14.063/2020 e da MP nº 2.200-2/2001.

5. O conjunto probatório evidencia a regularidade da operação, diante da existência de conta vinculada ao CPF da autora, validação documental, selfie/prova de vida, fatores de segurança ativos, Cédula de Crédito Bancário emitida em data e valor compatíveis com a operação registrada e utilização do crédito em favor de terceiro no ambiente da plataforma.

6. A impugnação genérica da autora, desacompanhada de prova técnica de falsidade da assinatura eletrônica, manipulação de registros sistêmicos, inconsistência da validação biométrica ou uso indevido de seus dados, não supera os elementos documentais apresentados pela instituição requerida.

7. Embora o Banco Topázio S.A. figure como credor formal da Cédula de Crédito Bancário, o Mercado Pago atuou como agente operacional da conta de pagamento, da liberação do crédito, da cobrança e da gestão do inadimplemento, havendo previsão contratual de comunicação às entidades de proteção ao crédito em caso de mora.

8. Demonstrada a existência de obrigação válida e inadimplida, a inscrição do nome da devedora em cadastro restritivo constitui exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e, por consequência, a nulidade contratual, a inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais ou temporais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação interposto pelo réu – Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Recurso de apelação interposto pela autora julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A assinatura eletrônica avançada, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é juridicamente válida quando admitida pelas partes e corroborada por elementos suficientes de autenticidade e integridade. 2. A contratação digital de crédito ao consumo é regular quando comprovada por cadastro vinculado ao CPF do consumidor, validação documental, prova de vida, registros sistêmicos e operação compatível com o título emitido. 3. A inscrição em cadastro restritivo decorrente de obrigação válida e inadimplida configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por dano moral ou temporal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 2º, 373, I, e 487, I; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; TJMT, Apelação nº 1000220-77.2020.8.11.0040, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.10.2022, DJe 19.10.2022; TJMT, N.U. 1007458-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJe 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e por ANNIKA RIBEIRO DE MORAES contra a respeitável sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANNIKA RIBEIRO DE MORAES
em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., para
declarar a nulidade
do contrato n.º CC-23067589 e a
inexigibilidade dos débitos dele decorrentes
, determinar a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenar a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por danos morais.

Inconformada, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. interpôs recurso de apelação, tempestivo e devidamente preparado, pugnando pela reforma integral da sentença.

Preliminarmente, sustenta a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, ao argumento de que procedeu à exclusão do apontamento restritivo em cumprimento à determinação judicial, sem que tal providência importe reconhecimento de culpa ou ilicitude.

No mérito, afirma que a sentença atribuiu indevidamente responsabilidade à recorrente por débito de origem legítima, decorrente de contratação na modalidade consumer credit, validada por meio de cadastro ativo da parte recorrida, com utilização de seus próprios dados e credenciais, razão pela qual não mereceria prosperar a alegação de desconhecimento da conta digital.

Sustenta que o produto “Mercado Crédito” não exige processo formal de contratação, sendo sua habilitação realizada exclusivamente pelo aplicativo, mediante fluxo automatizado. Aduz que a conta da autora estava regularmente cadastrada desde 21.08.2020, vinculada ao seu CPF, com validação mediante envio de documento pessoal e captura de selfie, conforme os critérios KYC adotados pelas instituições de pagamento.

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao fundamentar a condenação na ausência de assinatura na cédula de crédito, uma vez que o documento acostado aos autos conteria assinatura da parte recorrida, cuja validade encontraria amparo no entendimento firmado pelo STJ no REsp n.º 2.159.442/PR, no qual se reconheceu a validade de assinatura eletrônica realizada por entidade autenticadora eleita pelas partes, ainda que sem credenciamento no sistema ICP-Brasil.

Aduz, ainda, que a conta da autora apresenta histórico de contratações anteriores de crédito na própria plataforma, circunstância que evidenciaria familiaridade com o ambiente digital e afastaria a alegação de desconhecimento. Defende, nesse contexto, que competia à parte recorrida comprovar a ocorrência de fraude ou a inexistência do inadimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ato contínuo,
ANNIKA RIBEIRO DE MORAES
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a apelante é empresa digital (fintech) que deveria possuir mecanismos robustos de segurança, tendo apresentado documentos com discrepâncias relevantes, entre elas a divergência de e-mail e telefone nos dados cadastrais, além de CCB emitida em nome de credor diverso (Banco Topázio S.A.), sem assinatura eletrônica válida perante o ITI e sem prova de disponibilização do crédito em conta da consumidora.

Por sua vez,
ANNIKA RIBEIRO DE MORAES
também interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para majoração do quantum indenizatório e reconhecimento do dano temporal de forma autônoma.

Sustenta que a condenação de R$ 5.000,00 é insuficiente para desestimular a prática ilícita da empresa recorrida, pontuando que o STJ, já em 2009, fixou parâmetro de R$ 10.000,00 para casos de restrição indevida em cadastros de inadimplentes, e que a sentença deixou de condenar autonomamente a recorrida pelo dano temporal, na forma da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Requer, por fim, que os juros de mora incidam desde o evento danoso (10.11.2020), nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, dado o caráter extracontratual do ilícito.

O Mercado Pago apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da autora, sustentando que os danos morais fixados em R$ 5.000,00 já atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que os fatos narrados não passam de mero aborrecimento e que eventual majoração configuraria enriquecimento sem causa.

Ambos os recursos são tempestivos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, sustenta a perda superveniente do objeto, aduzindo que procedeu à exclusão do apontamento restritivo em nome da autora em cumprimento à determinação judicial, e regularizou o seu cadastro perante o sistema, o que esvaziaria o interesse processual quanto à obrigação de fazer.

Ocorre que, ainda que se reconheça o cumprimento parcial da determinação judicial relativa à retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, remanesce pendente de satisfação a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que a obrigação não foi integralmente adimplida.

A perda superveniente do objeto pressupõe o exaurimento da necessidade da própria ação, por razões posteriores ao seu ajuizamento, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou que, ausente a comprovação do cumprimento integral da obrigação objeto da ação, não há que se falar em perda superveniente do objeto:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Para a configuração da perda superveniente do objeto, tem que se exaurir a necessidade da propositura da ação, por razões posteriores ao seu ajuizamento. 2. Todavia, se ausente a comprovação do cumprimento da obrigação, objeto da ação, não há falar em ausência de interesse de agir por perda superveniente do objeto. 3. Recurso provido, sentença anulada.

(TJ-MT 10002207720208110040 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022)

No caso em tela, ainda que o apelante tenha procedido à exclusão do apontamento restritivo, a pretensão na origem ainda pendia de análise acerca da legitimidade da cobrança e indenização por danos morais, remanescendo, assim, o interesse de agir e necessidade da prestação jurisdicional.

Por isso,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto arguida.

No que tange à alegação de ausência de prova mínima do direito alegado e a ilegitimidade do Mercado Pago, verifica-se que a matéria se confunde integralmente com o mérito da causa, na medida em que a sua apreciação demanda o exame do conjunto probatório produzido nos autos e da distribuição do ônus da prova entre as partes, dessa feita, referida questão será analisada conjuntamente com o mérito recursal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e por
ANNIKA RIBEIRO DE MORAES
contra a r. sentença proferida
pela MM.ª Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
da
10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para declarar a nulidade do contrato n.º CC-23067589, determinar a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

A Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos, ao que importa:

“[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por
Annika Ribeiro de Moraes,
em desfavor de
Mercado Pago Instituição De Pagamento Ltda,
na qual alega que teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito, fato que só tomou conhecimento ao tentar realizar compras de forma parcelada e ter seu crédito negado. Aduz que não reconhece a dívida no valor de R$ 216,17, datada de 10.11.2020 e inserida em 14.12.2020 no cadastro SCPC/BOA VISTA, pois não contratou empréstimo, não assinou cédula de crédito bancário nem utilizou cartão de crédito da ré. Afirma que tentou resolver a situação administrativamente, por meio de reclamações no site e ligações telefônicas, mas não obteve êxito, sendo que em consulta ao site SAIU ACORDO, foi informada que não possuía mais dívida após as reclamações administrativas.

Requer a condenação da ré na obrigação de fazer consistente em desvincular a dívida do CPF da autora, cancelar os débitos existentes e retirar o nome da autora do cadastro restritivo de crédito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Em sede de contestação, id. 193833165, a ré sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora possui cadastro validado em sua plataforma desde 21.08.2020, com documentos pessoais e selfie, tendo contratado empréstimo no valor de R$ 200,00 em 20.10.2020, mediante assinatura eletrônica de Cédula de Crédito Bancário. Alega que o acesso à conta é realizado mediante login e senha, que são de uso pessoal e intransferível do titular. Sustenta a inexistência de irregularidade na cobrança. Impugna o pedido de danos morais, afirmando que agiu no exercício regular de direito, e questiona o documento de restrição de crédito apresentado pela autora, por não ser oficial e emitido pelos órgãos mantenedores de cadastros restritivos.

Pois bem. A autora nega categoricamente ter contratado qualquer empréstimo com a parte requerida, enquanto esta apresenta documentos buscando comprovar a legitimidade do débito. Contudo, analisando os elementos trazidos pela ré, verifica-se que não foi comprovada de maneira inequívoca a autenticidade da contratação.

De plano, constatam-se divergências relevantes quanto aos dados cadastrais presentes na Cédula de Crédito Bancário apresentada pela requerida, id. 193833169, quando comparados com aqueles informados pela autora ao formalizar a reclamação na ouvidoria, id. 185422424, como e-mail e telefone. Além disso, outro ponto crucial para o deslinde da questão é que a assinatura eletrônica na Cédula de Crédito Bancário apresentada foi considerada inválida quando submetida ao verificador oficial de assinaturas eletrônicas do governo.

Diante da expressa impugnação da autora quanto à autenticidade do contrato apresentado, caberia à ré comprovar sua validade, o que não ocorreu.

Ademais, importa registrar que a Cédula de Crédito Bancário juntada pela requerida aponta o Banco Topázio S.A. como credor do título, circunstância que, por si só, evidencia a ilegitimidade da requerida para promover qualquer apontamento restritivo em nome da parte autora.

É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

A conduta ilícita da parte ré resultou a inserção indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovado no arquivo de id. 185422423, portanto, configurado está o dano moral a ser indenizado.

Ressalte-se que a própria requerida, em sua manifestação,
não impugnou o fato da negativação
, limitando-se a questionar a forma do documento comprobatório. A ausência de negativa específica quanto ao ato de inscrição importa em
confissão tácita
acerca da sua ocorrência, vide art. 341 do CPC.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável,
neste montante já incluído o dano temporal.

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato nº CC-23067589, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, devendo o réu proceder
à retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora mediante taxa SELIC, a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença/arbitramento, deverá ser aplicado apenas a taxa SELIC, que abrange os juros e correção, até o efetivo pagamento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação que originou o débito de R$ 216,17, inscrito em cadastro restritivo de crédito, bem como à legitimidade da instituição requerida para promover a anotação e à existência, ou não, de ato ilícito indenizável.

Pois bem.

Após detida análise do acervo probatório, entendo que o recurso da instituição requerida comporta provimento.

Na inicial, a autora afirmou não reconhecer a dívida inscrita no valor de R$ 216,17, datada de 10.11.2020 e incluída, em 14.12.2020, no cadastro SCPC/Boa Vista. Alegou não ter contratado empréstimo, não ter assinado Cédula de Crédito Bancário e não ter utilizado cartão de crédito da requerida. Por outro lado, reconheceu possuir cadastro na plataforma, com envio de foto selfie e documentos pessoais, embora tenha sustentado não ter se beneficiado de qualquer empréstimo ou produto de crédito.

Em contestação, o Mercado Pago apresentou documentos destinados a demonstrar a regularidade da conta e da operação, notadamente informações cadastrais da autora, validação documental, selfie, fatores de segurança, histórico de empréstimos, Cédula de Crédito Bancário e termos gerais do serviço.

Do cotejo dos autos, verifica-se que não prospera o argumento de invalidade da assinatura eletrônica pelo simples fato de o documento não ter sido validado no portal do ITI. Isso porque referido órgão valida exclusivamente certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil, ao passo que os instrumentos em questão foram subscritos por meio de assinatura eletrônica avançada, a qual, à luz do art. 4º, inciso II, da Lei n.º 14.063/2020, c/c o art. 10, § 2.º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, também possui validade jurídica, desde que admitida pelas partes.

Tal condição restou devidamente atendida na espécie, porquanto a cláusula 4.1, alínea “c”, de cada instrumento contém reconhecimento expresso do emitente acerca da validade da assinatura eletrônica adotada.

Aliás, “
negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual
” (STJ, REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).

No caso concreto, a contratação não se apoia exclusivamente na Cédula de Crédito Bancário (Id. 374266361). O instrumento indica operação de crédito no valor de R$ 200,00, emitida em 20.10.2020, com vencimento em 10.11.2020 e valor total de R$ 216,17.

Além disso, constam dos autos elementos que corroboram a contratação, tais como telas sistêmicas indicando conta vinculada ao CPF da autora, validação documental,
selfie
/prova de vida, bem como fatores de segurança ativos, incluindo senha, telefone e
e-mail
. Embora o reconhecimento facial, o
Google Authenticator
e o
QR Token
constem como inativos, há demonstração de que a conta estava vinculada ao CPF da autora e foi validada mediante documento pessoal e prova de vida.

A instituição requerida apresentou, ainda, registro sistêmico de operação aprovada em 20.10.2020, no valor de R$ 200,00, classificada como crédito ao consumo e vinculada a pagamento realizado em favor de terceiro identificado como
Danilo Pazinato
. Tal elemento, isoladamente, não constitui prova absoluta da contratação,
mas confere lastro material ao título,
pois demonstra que,
na mesma data da emissão

da CCB
e no exato valor principal nela previsto,
houve operação de crédito registrada no ambiente da plataforma.

Destaco que, acerca desse fato específico, não houve impugnação concreta pela parte autora.

Ressalte-se que a divergência de endereço eletrônico apontada pela recorrente tampouco se presta, por si só, a evidenciar fraude, uma vez que os documentos cadastrais juntados pela apelada demonstram dados suficientes a comprovar a titularidade da conta. Inclusive, os dados cadastrais indicam o número de telefone
“+55 65 98401-0643”
, sobre o qual a autora, em sua impugnação, afirmou categoricamente não ser de sua titularidade.

Todavia, em consulta ao sistema PJe de primeiro grau, foi possível localizar o processo n.º 1066725-02.2022.8.11.0001, que tramitou perante o 8.º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no qual a ora apelante, autora naquela demanda, ajuizou ação em face de OI S.A., alegando desconhecimento de cobranças vinculadas ao número de telefone (65) 98401-0643, referentes ao ano de 2021. Naquele feito, que tramita sem qualquer restrição de sigilo, foi proferida sentença de improcedência, em razão da
comprovação da titularidade
da linha telefônica pela autora.

Logo, a impugnação genérica da autora não é suficiente para elidir os dados constantes do sistema da instituição financeira. Ademais, à luz das máximas da experiência, mostra-se plenamente possível que qualquer pessoa, natural ou jurídica, mantenha mais de uma linha telefônica, em operadoras diversas ou não, revelando-se frágil a simples alegação veiculada nos autos.

Também não procede a alegação de ausência de comprovação da disponibilização do crédito.

A operação não consistia, necessariamente, em transferência para conta bancária tradicional, mas em crédito ao consumo utilizado no ecossistema de pagamento digital. A CCB prevê que o valor seria liberado na conta de pagamento de titularidade da emitente mantida junto ao Mercado Pago, e o anexo de ID. 374266360 aponta operação aprovada em 20.10.2020, no valor de R$ 200,00, em favor de terceiro identificado, circunstância compatível com a contratação questionada.

Quanto à tese de ilegitimidade do Mercado Pago para promover a negativação, igualmente não assiste razão à autora.

Embora a CCB indique o Banco Topázio S.A. como credor formal, o próprio instrumento contratual atribui ao Mercado Pago funções operacionais relevantes na dinâmica da operação.

Em especial, a
cláusula 6.4
prevê, em caso de mora, autorização expressa para que o Mercado Pago debite de qualquer conta de pagamento de titularidade da emitente os recursos eventualmente disponíveis para quitação e regularização do débito. Já a
cláusula 9.6
autoriza a prestação de informações relativas às obrigações assumidas na CCB às entidades de proteção ao crédito, tais como Serasa, Boa Vista e SCPC, especialmente em caso de descumprimento das obrigações pactuadas.

Desse modo, ainda que o Banco Topázio S.A. figure como credor formal da CCB, o Mercado Pago não aparece como terceiro estranho à relação, mas como agente operacional da conta de pagamento, da liberação do crédito, do direcionamento do valor ao beneficiário, da cobrança e da gestão do inadimplemento,
circunstância que afasta a tese de ilegitimidade da anotação restritiva
, sobretudo diante da estrutura integrada da contratação digital.

Aliás, em caso análogo, assim já deliberou esta c. Câmara, em precedente de minha relatoria:

“[...] 3. A assinatura eletrônica, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, possui validade jurídica quando houver concordância das partes e elementos que assegurem autenticidade e integridade, nos termos da Lei n. 14.063/2020 e da MP n. 2.200-2/2001, não sendo admissível interpretação restritiva que inviabilize negócios jurídicos digitais. 4. O conjunto probatório demonstra a regularidade das contratações, evidenciada por registros eletrônicos completos (IP, sessão, data e identificação do usuário), compatibilidade de dados cadastrais, comprovação de entrega de produtos, utilização de serviços e histórico de pagamentos parciais, circunstâncias incompatíveis com a alegação de fraude. 5. A ausência de impugnação técnica específica quanto à autenticidade das assinaturas eletrônicas e a inexistência de prova mínima de uso indevido de dados fragilizam a tese autoral
.
6. A atuação da instituição recorrida encontra respaldo contratual para gestão das operações e inscrição em cadastros restritivos, afastando a alegada ilegitimidade.
7. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, decorrente de obrigação válida e inadimplida, configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos moral ou temporal. [...]”
(TJMT - N.U 1007458-71.2025.8.11.0041, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

A inscrição restritiva, portanto, decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente constituída, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nesse cenário, embora se aplique ao caso o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, o conjunto documental apresentado pela instituição requerida afasta a alegação de defeito na prestação do serviço. A autora, a despeito de impugnar a contratação, não produziu prova técnica de falsidade da assinatura eletrônica, manipulação dos logs, inconsistência da selfie, uso indevido de seus documentos ou fraude praticada por terceiro.

Relembro que
“apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
”
(STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023).

Assim, demonstrada a existência de contratação digital regularmente formalizada, operação em valor e data compatíveis com a CCB, histórico de utilização anterior da funcionalidade de crédito e inadimplemento posterior da obrigação,
não há falar em nulidade contratual
, inexigibilidade do débito ou inscrição indevida. Igualmente, não há ato ilícito apto a embasar condenação por dano moral.

Por consequência, impõe-se a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Com a improcedência da demanda, fica prejudicado o recurso da autora, que buscava apenas a majoração do quantum indenizatório, o reconhecimento do dano temporal e a alteração dos consectários legais.

Ante o exposto, por próprios e adequados, conheço dos recursos manejados e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por sua vez,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por ANNIKA RIBEIRO DE MORAES.

Em razão da reforma da sentença,
inverto os ônus sucumbenciais
e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida em favor da autora.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026